Tribunal: TJBA
Processo: 8111342-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111342-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE MILENA REIS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA DEMANDA. TEMA 1198 DO STJ. FORMALISMO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
JAQUELINE MILENA REIS SILVA
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e X, do Código de Processo Civil
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais movida em face do
BANCO BRADESCO S.A
. O juízo
a quo
, fundamentado no Tema 1198 do STJ e sob a premissa de litigância predatória, determinou a emenda da inicial exigindo: (i) mandato com firma reconhecida por autenticidade ou fotografia da parte segurando documento de identidade ao lado do mandato; (
ii
) declaração por escrito com firma reconhecida de ciência do aforamento da ação e das consequências da condenação por litigância de má-fé. Diante da inércia da autora em cumprir tais exigências, o feito foi extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na validade da exigência de reconhecimento de firma por autenticidade no instrumento de mandato ad judicia e de declaração cartorária de ciência da demanda como condição para o prosseguimento da ação, à luz do art. 105 do CPC, da tese firmada no Tema 1198 do STJ e dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas, especialmente quando não há indícios concretos de fraude, vício de outorga ou irregularidade específica do caso em julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 105 do Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, não exigindo a lei o reconhecimento de firma como condição de eficácia do mandato
ad judicia
.

3.2. O artigo 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 reforça a desnecessidade de solenidades adicionais para a representação judicial por advogado, conferindo fé pública ao profissional da advocacia.

3.3. A tese firmada no Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça permite que o magistrado, fundamentadamente e com observância à razoabilidade, exija a emenda da petição inicial para demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, desde que lastreada em indícios concretos de fraude ou vício de consentimento específicos do caso em julgamento.

3.4. O uso de petições padronizadas ou a existência de múltiplos processos sob o patrocínio do mesmo escritório de advocacia não constitui, por si só, prova de irregularidade capaz de justificar a imposição de requisitos de procedibilidade não previstos em lei.

3.5. No caso concreto, a parte autora instruiu a inicial com o extrato de consulta ao SPC/CDL onde consta a restrição efetuada pela instituição financeira ré, conferindo lastro probatório mínimo à pretensão autoral e demonstrando o interesse processual.

3.6. A exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade ou de fotografias da parte segurando o documento, somada à exigência de declaração de ciência da demanda com firma reconhecida, impõe ao jurisdicionado um ônus excessivo e desproporcional, sem amparo normativo.

3.7. A outorga de procuração já materializa a manifestação de vontade necessária e suficiente à propositura da ação, revelando a ciência e o interesse processual da parte representada, não havendo espaço para que o magistrado condicione o prosseguimento do feito a uma ratificação extraoficial e cartorária do interesse de agir.

3.8. A presunção de boa-fé é regra no processo civil. A desconfiança sistêmica em relação à atuação do advogado, sem que haja qualquer apontamento de falsidade documental ou reclamação da própria parte quanto ao patrocínio, desvirtua o papel fundamental da advocacia na administração da justiça, conforme preconizado no artigo 133 da Constituição Federal.

3.9. A determinação judicial não veio acompanhada de elementos objetivos que evidenciassem dúvida fundada quanto à autenticidade do mandato ou indiciassem litigância abusiva individualizada, tornando desproporcional a extinção do processo por descumprimento de formalidade não imposta pela lei.

3.10. Prevalecem os princípios da instrumentalidade das formas, do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito, devendo o juízo, se entender necessário, adotar medidas menos gravosas e concretamente motivadas para sanar eventual dúvida sobre a outorga.

3.11. A sentença terminativa foi prolatada em afronta ao devido processo legal, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a negativa de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o processo tenha seu regular prosseguimento, afastando-se a extinção por inércia quanto às exigências de firma reconhecida na procuração, na declaração de ciência da demanda e demais formalidades extraordinárias.

Teses de julgamento:

1. O artigo 105 do Código de Processo Civil não exige o reconhecimento de firma como requisito de validade do mandato judicial, sendo suficiente o instrumento público ou particular assinado pela parte para habilitar o advogado a praticar todos os atos do processo.

2. A tese fixada no Tema 1198 do STJ exige fundamentação específica e concreta para a adoção de medidas de verificação da autenticidade da postulação, não autorizando exigência automática e generalizada de reconhecimento de firma ou declarações cartoriais apartadas sem indícios objetivos de litigância abusiva, fraude ou vício de outorga no caso concreto.

3. A existência de petições padronizadas ou múltiplos processos patrocinados pelo mesmo escritório não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar litigância abusiva ou para justificar a imposição de formalidades não previstas em lei como condição de procedibilidade da ação.

4. A exigência de declaração apartada de ciência da demanda submetida a reconhecimento cartorário de firma constitui formalidade desarrazoada e sem amparo normativo, uma vez que a outorga de procuração já materializa a manifestação de vontade necessária e suficiente à propositura da ação.

5. A presunção de boa-fé é regra no processo civil, não se admitindo desconfiança sistêmica em relação à atuação do advogado sem apontamento concreto de falsidade documental ou irregularidade específica, sob pena de violação ao artigo 133 da Constituição Federal e aos princípios do acesso à justiça e da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 133 da Constituição Federal; Art. 105 do CPC; Art. 485, I e X, do CPC; Art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1198; TJ-BA - Apelação nº 8019748-58.2023.8.05.0001; TJ-BA - Apelação nº 8141339-50.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000228-71.2012.8.05.0120, em que figura como apelante
JAQUELINE MILENA REIS SILVA
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora